Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. FALTA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado.
1.1. Na espécie, a parte autora instruiu a petição inicial com o contrato de locação de equipamentos para construção civil, bem como planilhas do débito. Além disso, a parte ré não nega a existência da relação contratual entre as partes e confirma o inadimplemento. Portanto, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da ação monitória.
1.2. No caso, a subtração por terceiro dos equipamentos locados não é capaz de afastar a responsabilidade contratual, eis que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar adoção de diligência necessária ao cumprimento da obrigação de guarda e manutenção dos equipamentos alugados.
2. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório de demonstrar o completo adimplemento das obrigações assumidas, cabível a cobrança promovida pela via da ação monitória.
3. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com prazo certo para cumprimento, os juros de mora (mora ex re) fluem a partir do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.